Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-39.2021.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – A prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la – Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pelo réu, cujo ônus incumbia à autora, pela impossibilidade de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – A prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la – Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pelo réu, cujo ônus incumbia à autora, pela impossibilidade de comprovação de fato negativo – Possibilidade de inscrição do débito em registro desprovido de coercitividade ou publicidade, acessível por iniciativa da própria devedora, ante a persistência da obrigação – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas – Não representa repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva da suplicante, tampouco gera abalo de credibilidade no mercado – Precedentes desta Corte – Danos morais não caracterizados – Acolhimento do pedido declaratório – Improcedência do pedido de exclusão do registro – Recurso parcialmente provido.